Tribunal: TJMT
Processo: 1024683-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024683-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA (AGRAVANTE), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA - CPF: 718.247.331-35 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – INDULTO E COMUTAÇÃO COM BASE NOS DECRETOS No 8.615/2015, 9.246/2017 E 11.846/2023 – CONDENAÇÕES DIVERSAS – UNIFICAÇÃO DAS PENAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS – EXIGÊNCIA EXPRESSA NOS PRÓPRIOS DECRETOS – INDULTO COM BASE NO DECRETO No 8.615/2015 – LAPSO TEMPORAL NÃO ATINGIDO – INDULTO COM BASE NO DECRETO No 9.246/2017 – CONDENAÇÃO POR CRIMES PRATICADOS COM GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA À PESSOA – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO POR TER FILHO MENOR DE 14 ANOS – INAPLICABILIDADE – COMUTAÇÃO COM BASE NO DECRETO No 11.846/2023 – CONDENAÇÃO POR CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DELITO IMPEDITIVO – CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – VEDAÇÃO APLICÁVEL TANTO AO INDULTO QUANTO À COMUTAÇÃO – REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS– DECISÃO MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO.

Não há como conceder o indulto previsto no Decreto no 8.615/2015 quando o apenado não cumpriu o lapso temporal exigido de 1/3 da pena até a data de 25/12/2015, conforme expressamente previsto no art. 1o, VI, "a", item 1, c/c art. 8o do referido decreto.

O art. 12 do Decreto no 9.246/2017 determina expressamente que "as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação", não sendo possível a análise individualizada de cada condenação.

A redução prevista no art. 2o, III, c/c § 1o, I, do Decreto no 9.246/2017 somente se aplica às hipóteses previstas no art. 1o do mesmo diploma, que exige que os crimes não tenham sido praticados com grave ameaça ou violência à pessoa, o que não é o caso do agravante, que possui condenações por crimes de roubo majorado.

O crime de organização criminosa (Lei no 12.850/2013) constitui impedimento à concessão da comutação nos termos do art. 1o, XV, do Decreto no 11.846/2023, sendo necessário o cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo para que seja possível a comutação da pena dos demais delitos (art. 9o, parágrafo único), requisito que não restou comprovado nos autos.

O art. 2o do Decreto no 11.846/2023 estabelece que o indulto não se estende às pessoas condenadas por crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, vedação que, pela sistemática adotada no decreto, aplica-se tanto ao indulto quanto à comutação, representando obstáculo adicional à pretensão do agravante, condenado por crimes de roubo majorado.

R E L A T Ó R I O

Agravo em Execução Penal interposto por SÉRGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de concessão de indulto e comutação de pena com base nos Decretos no 8.615/2015, 9.246/2017 e 11.846/2023.(ID.236802179)

Em suas razões recursais, a defesa alega que o agravante faz jus ao indulto previsto no Decreto no 9.246/2017, pois possuía filho menor de 14 anos de idade, conforme demonstrado no laudo social realizado em 09 de janeiro de 2013, circunstância que permitiria a redução do tempo de cumprimento da pena para 1/4 do total, correspondente a 03 anos e0 6 meses, tendo cumprido 03 anos, 07 meses e 08 dias até a data do decreto, conforme reconhecido na própria decisão agravada.

Sustenta ainda, que o crime previsto no art. 16, ‘caput’, da Lei 10.826/2003, objeto da guia no 0004253-78.2016.8.11.0037, não era considerado hediondo na época do fato, pois, apenas foi incluído no rol dos crimes hediondos em 2019, pela Lei no 13.964, além de não ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Em relação ao pedido subsidiário de comutação de pena com base no Decreto no 11.846/2023, argumenta que, embora tenha sido condenado por organização criminosa (crime impeditivo da comutação), já cumpriu mais de 2/3 da pena referente a este delito, preenchendo o requisito previsto no parágrafo único do art. 9o do referido decreto. Aduz ainda que o decreto não veda a comutação de penas referentes a crimes praticados com violência ou grave ameaça.(ID.236802177)

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.(ID.236802188)

Em sede de Juízo de retratação, o Magistrado manteve a

decisão por seus próprios fundamentos. (ID. 236202190)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. JORGE DA COSTA LANA, manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto, na ementa assim sintetizada: (ID. 239225699)

“SÍNTESE MINISTERIAL: AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITOS DE INDULTO E COMUTAÇÃO COM BASE NOS DECRETOS N. 8.615/2015, 9.246/2017 e 11.846/2023 – CONDENAÇÕES DIVERSAS – ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONDENAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – UNIFICAÇÃO DAS PENAS PARA APLICABILIDADE DO INDULTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DAS BENESSES PLEITEADAS – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Transcrevo a decisão agravada: (ID.236802179)

“Vistos, etc. Trata-se de executivo de pena oriundo da comarca de Rondonópolis, referente ao recuperando SÉRGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA, composto pelas seguintes guias de execução: Primeira guia: 0003332-77.2012.8.11.0064 – roubo majorado; pena: 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão; menor de 21 anos na data do fato; data do trânsito em julgado: 03/09/2012; declarada a prescrição da multa no seq. 235.1 Segunda guia: 0005671-09.2012.8.11.0064 – roubo majorado; pena: 05 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão; menor de 21 anos na data do fato; data do trânsito em julgado: 18/06/2014; declarada a prescrição da multa no seq. 235.1 Terceira guia: 0005377-28.2018.8.11.0073 – organização criminosa; pena: 07 anos e 06 meses de reclusão; maior de 21 anos na data do fato; data da sentença: 18/11/ 2019; seq. 27; em grau de recurso; Quarta guia: 0004253-78.2016.8.11.0037 – porte ilegal de arma de uso restrito; pena: 03 anos de reclusão; maior de 21 anos na data do fato; data do trânsito em julgado: 04/03/2019; Quinta guia: 0003404-54.2018.8.11.0064 – roubo majorado; pena: 06 anos, 06 meses e 12 dias de reclusão; maior de 21 anos na data do fato; data do trânsito em julgado: 01/10/2019 – absolvido – acórdão juntado no seq. 10.1 – pena excluída do cálculo, conforme determinado na decisão de seq. 235.1; Atualmente o recuperando cumpre pena no regime aberto, mediante progressão concedida em 09/05/2022 – seq. 219.1. Posteriormente, os autos foram transferidos para este Núcleo. No seq. 235.1 proferi decisão reconhecendo a prescrição executória das penas de multa e das custas processuais da primeira e da segunda guia; fixei as condições para a continuidade do cumprimento da pena nesta comarca, bem como determinei a admoestação do recuperando e a sua intimação para efetuar o pagamento da multa da terceira e da quarta guia. Não há notícia da intimação do recuperando, porém, ele retomou o cumprimento da pena em 25/11/2022 (seq. 236) e assim permaneceu até 22/03/2023 (seq. 240) quando abandonou o cumprimento da reprimenda. Saldo de pena atual: 11 anos, 05 meses e 11 dias de reclusão. No seq. 257.1 o recuperando, representado por advogado, requereu a concessão de indulto referente ao Decreto no 8.615/2015, nos termos do art. 1o, VI, consoante a guia de n.o 0003332 -77.2012.8.11.0064, e consoante ao Decreto no 9.246/2017, nos termos do art. 1o I, c/c art. 2o, III, p. 1o, I, quanto à guia de n.o 0004253-78.2016.8.11.0037. Subsidiariamente, pugnou pela concessão de comutação de pena, na fração de 1/5, nos termos do art. 3o, do Decreto de 2023. Com vista dos autos o Ministério Público foi contrário à concessão de todos os indultos pleiteados. É a síntese. DECIDO: Como acima descrito, este executivo de pena possui quatro guias ativas. Nos termos do Decreto n. 8.615/2015, artigo 8o, “As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2015.” Na época, a pena total era de 11 anos, 04 meses e 16 dias de reclusão. Portanto, nos termos do artigo 1o, inciso VI, “a”, item “1”, o recuperando deveria ter cumprido 1/3 da pena, que corresponde a 03 anos, 09 meses e 15 dias. Porém, conforme se vê na “linha do tempo”, em 25/12/2015 ele havia cumprido apenas 02 anos, 08 meses e 13 dias. Logo, não faz jus ao indulto previsto no referido decreto. No que tange ao decreto de indulto de 2017, não se aplica ao recuperando. A pena total aplicada era de 11 anos, 04 meses e 16 dias de reclusão. Em 25/12/2017 o recuperando havia cumprido 03 anos, 07 meses e 08 dias, quando na verdade teria que ter cumprido também 1/3, que corresponde a 03 anos, 09 meses e 15 dias. Do mesmo modo que no decreto anteriormente reportado, de acordo com o artigo 12, neste caso igualmente é exigido à somatória das penas. Ademais, o recuperando não comprovou nenhuma das hipóteses de redução do tempo de cumprimento de pena descritas no artigo 2o, inclusive quanto a ter filho menor de 14 anos portador de doença grave ou deficiência. O recuperando não tem melhor sorte se considerado o Decreto de indulto de 2023. Além dos crimes comuns o recuperando também sofreu condenação por organização criminosa, crime impeditivo do benefício, e em relação aos crimes não impeditivos, as penas, somadas, superam 14 anos de reclusão. Ademais, são crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Por conseguinte, também não se enquadram no pretendido indulto. Pelo mesmo motivo o recuperando também não pode ser beneficiado com a comutação de pena. Corroborando, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DEFENSIVO - CONCESSÃO DE INDULTO PELO DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/23 - IMPOSSIBILIDADE - CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA - CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS NÃO APRECIADOS NA ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.- O art. 2o do Decreto Presidencial n. o 11.846/23 veda a aplicação do Decreto aos crimes cometidos com violência ou grave ameaça.- A ausência de decisão do Juízo da execução sobre o pedido formulado na origem, impede a deliberação do Tribunal "ad quem" acerca da pretensão deduzida, sob pena de incorrer em supressão de Instância. (TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0000.23.144891-1/002, Relator(a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado) , Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 24/06/2024, publicação da súmula em 25/06/2024). Na melhor das hipóteses, a comutação atingiria apenas a pena referente ao crime de posse de arma de uso restrito, porém, conforme se vê na linha do tempo detalhada, a respectiva pena já foi totalmente cumprida. Destaco, por fim, que apesar do recuperando ainda possuir um saldo de pena elevado, de mais de 11 anos de reclusão, ele se apresentou pela última vez na Fundação Nova Chance em 22/03 /2023 (seq. 240) e após abandonou injustificadamente o cumprimento da pena, o que implica em falta grave. Isto posto indefiro os pedidos de indulto de comutação de pena. Não obstante, faculto ao recuperando que retome espontaneamente o cumprimento da pena, de acordo com as condições fixadas, no prazo de 10 dias, sob pena de regressão cautelar de regime e expedição de mandado de prisão. Intime-o pessoalmente. Sem prejuízo, intime-se também a defesa técnica. Cumpra-se integralmente a decisão de seq. 235.1. Uma vez retomado o cumprimento da pena, proceda-se o devido lançamento no campo “ eventos”. Do contrário, conclusos para a decretação da regressão cautelar de regime. Intimem-se. Cumpra-se. Mônica Catarina Perri Siqueira Juíza de Direito.”

Argumenta, em síntese, que o Agravante preencheu o requisito objetivo estabelecido nos referidos Decretos, sustentando para tanto que o indulto previsto no Decreto n. 8.615/2015 deve ser aplicado à guia de n. 0003332-77.2012.8.11.0064 e que o Decreto n. 9.246/2017 é aplicável à condenação da guia n. 0004253- 78.2016.8.11.0037. Subsidiariamente, pugna pela comutação da pena, com base no Decreto n. 11.846/2023.

1. DO PLEITO DE INDULTO COM BASE NO DECRETO No 8.615/2015

Em relação ao pedido de indulto com base no Decreto no 8.615/2015, a decisão agravada fundamentou corretamente que o agravante não preencheu o requisito objetivo estabelecido no art. 1o, inciso VI, alínea "a", item "1", do referido decreto.

Conforme restou demonstrado, a pena total do agravante na época era de 11 anos, 04 meses e 16 dias de reclusão, sendo necessário o cumprimento de 1/3 da pena, que correspondia há 03 anos, 09 meses e 15 dias. Contudo, até 25/12/2015, data-limite estabelecida no decreto, o agravante havia cumprido apenas 02 anos, 08 meses e 13 dias da pena imposta.

Ressalte-se que o art. 8o do Decreto no 8.615/2015 determina expressamente que: "
as penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2015
", razão pela qual, se mostra correta a análise feita pela magistrada de origem.

Deste modo, não tendo o agravante alcançado o lapso temporal exigido para a concessão do benefício, o pedido de

indulto com base no Decreto no 8.615/2015 não comporta provimento.

2. DO INDULTO COM BASE NO DECRETO No 9.246/2017

Quanto ao indulto com base no Decreto no 9.246/2017, a pretensão também não merece acolhimento.

O art. 12 do referido Decreto é categórico ao estabelecer:

"Art. 12. As penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei no 7.210, de 1984."

Assim, as penas impostas ao agravante devem ser unificadas para a análise do preenchimento dos requisitos necessários à obtenção do indulto. No caso, a pena total era de 11 anos, 4 meses e 16 dias de reclusão.

A defesa sustenta que, sendo o agravante pai de filho menor de 14 anos (conforme laudo social realizado em 09/01/2013), aplicar-se-ia a redução prevista no art. 2o, III, c/c § 1o, I, do Decreto no 9.246/2017, que reduziria a fração para 1/4 da pena total.

Ocorre que tal benefício somente se aplica às hipóteses previstas no art. 1o do Decreto, que assim dispõe:

"Art. 1o O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido: I - um quinto da pena, se não reincidentes, e um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa;"

O agravante possui condenações por crimes de roubo majorado, delitos cometidos mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa, o que afasta a incidência do benefício previsto no inciso I do art. 1o. Consequentemente, não se aplica a redução prevista no art. 2o, III, c/c § 1o, I, do Decreto.

Ademais, mesmo se fosse possível analisar isoladamente a pena imposta na guia no 0004253-78.2016.8.11.0037 (art. 16, caput, da Lei 10.826/03), como pretende a defesa, o entendimento não seria modificado, pois o art. 12 do Decreto no 9.246/2017 impõe expressamente a unificação das penas.

A jurisprudência é pacífica neste sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 9.246/2017. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DIVERSAS. IMPOSIÇÃO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS PARA FINS DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - Conforme disposto no art. 12, do Decreto Federal no 9.246/2017, havendo diversas condenações, não é possível a aplicação do indulto/comutação de forma individualizada em face de cada condenação, fazendo-se necessário a unificação ou soma das penas para tal fim, circunstância que, no caso dos presentes autos, inviabiliza a concessão da benesse almeja ao agravante. Precedente do TJRS. II - Agravo de Execução Penal improvido. Decisão unânime. (TJ-PE - EP: 5157286 PE, Relator: Alexandre Guedes Alcoforado Assunção, Data de Julgamento: 15/01/2019, 4a Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2019)

Portanto, não há como acolher o pleito de indulto com base no Decreto no 9.246/2017.

3. DA COMUTAÇÃO COM BASE NO DECRETO No 11.846/2023

Por fim, quanto à comutação de pena com fundamento no Decreto no 11.846/2023, a pretensão igualmente não merece acolhimento.

O art. 1o do referido Decreto estabelece que:

"Art. 1o O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas: XV - por crime previsto na Lei no 12.850, de 2 de agosto de 2013, e no art. 288-A do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal;"

O agravante possui condenação pelo crime previsto no art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/13 (organização criminosa), delito expressamente incluído no rol dos crimes impeditivos da comutação.

A defesa sustenta que, tendo o agravante cumprido mais de 2/3 da pena referente ao crime impeditivo, estaria satisfeito o requisito previsto no parágrafo único do art. 9o do Decreto no 11.846/2023, que dispõe:

"Art. 9o As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1o, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios."

Entretanto, não há nos autos comprovação inequívoca de que o agravante tenha efetivamente cumprido 2/3 da pena imposta pelo crime de organização criminosa. A mera alegação de que "o recuperando respondeu todo o processo estando segregado no ergástulo e até Dezembro de 2023 cumpriu fração de pena superior a 2/3" não é suficiente, sendo necessária a comprovação documental desse requisito.

Ademais, outro obstáculo à pretensão do agravante reside no art. 2o do Decreto no 11.846/2023, que estabelece:

"Art. 2o O indulto concedido neste Decreto não se estende às pessoas condenadas por crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa."

Embora a defesa argumente que tal vedação se aplicaria apenas ao indulto, e não à comutação, tal interpretação não se sustenta. O Decreto no 11.846/2023 traz vedações expressas tanto para o indulto quanto para a comutação no art. 1o, e o art. 2o representa uma restrição adicional que, pela sistemática adotada no decreto, aplica-se a ambos os institutos.

Além disso, como bem destacado pelo MM. Juízo de origem, as penas dos crimes não impeditivos, somadas, superam 14 anos de reclusão e referem-se a crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa (roubo majorado), o que afasta a possibilidade de concessão da comutação pleiteada.

Nesse contexto, não preenchidos os requisitos para a concessão da comutação de pena com base no Decreto no 11.846/2023, o pedido não comporta provimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o Agravo em Execução Penal interposto por SÉRGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025